Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717868-12.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA PACIENTE: GEORGE HENRIQUE LIMA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTA MARIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de G.H.L.D.S., ora paciente, preso preventivamente, desde 7/10/2021 pela prática, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável cometidos contra 3 (três) vítimas (artigos 217-A c/c 226, inciso II, do Código Penal, por diversas vezes). No presente writ, alega o impetrante: i) ausência dos requisitos da prisão preventiva; ii) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Aduz que o Requerente é réu primário, tem bons antecedentes, residência fixa, e exerce trabalho honesto, sempre manteve seu endereço atualizado na cidade de São Benedito-CE, de modo que não estava se furtando da aplicação da lei. Afirma que não pode ser imputado à defesa o excesso de prazo para formação da culpa. Salienta entendimento do STJ no sentido de que “a comoção e a repercussão social gerada pelo cometimento do delito, bem como a gravidade abstrata do ilícito imputado ao acusado, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta delituosa em tese perpetrada”. Destaca que os fatos supostamente foram praticados em nos anos de 2005 a 2008, inexistem provas e fuga, tendo o paciente fixado residência em São Benedito/CE, onde exerce trabalho honesto e se dedica à família, inexistindo, portanto, fatos novos concretos para manutenção da cautelar do réu. Assevera que “com a promulgação do “pacote Anticrime”, a atualidade do periculum libertatis foi uma grande preocupação, a exemplo do art. 316, § único, do CPP, que exige do magistrado competente a reavaliação da necessidade da cautelar a cada 90 dias”, não podendo a prisão preventiva ter finalidade de antecipação de cumprimento de pena. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva. Por fim, requer a ordem de habeas corpus. Decido. Na espécie, ao contrário do que fora alegado pelo impetrante, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública e a integridade física e psíquica das vítimas e de suas famílias, mostrando-se legal a segregação preventiva (periculum libertatis). Isso porque os autos revelam fatos gravíssimos. Há indícios de que o paciente teria praticado, entre os 2005 e 2008, crimes de estupro de vulnerável contra três vítimas, crianças entre 7 e 13 anos de idade, todas familiares do acusado, sendo duas delas suas irmãs biológicas e uma prima (fumus comissi delicti). Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Pela pertinência, destaco o que consignou a MM. Juíza a quo ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo, em decisão datada de 26/4/2022: “Em consulta processual, verifica-se que a prisão do réu se encontra vinculada aos fatos apurados na ação penal 0702914-33.2019, em que a ele se imputa a prática dos crimes de estupro de vulnerável contra três vítimas, todas familiares do acusado, sendo duas delas suas irmãs biológicas. A denúncia foi oferecida em 03.06.19 e recebida em 06.06.19. O réu não foi localizado nos autos, após inúmeras diligências, sendo determinada a sua citação por edital, bem como a suspensão do feito nos termos do artigo 366, do CPP. A prisão preventiva foi decretada em desfavor do réu em 06.06.19, nos autos 1838-15.2019, sendo a ordem cumprida somente em 07.10.21 após insistentes diligências. Cabe destacar que o decreto prisional foi justificado não só pela gravidade dos fatos, mas também pela postura do réu em se furtar da aplicação da lei penal, só sendo possível a sua citação em 09.11.21, após a notícia de que ele já estava recolhido na Cadeia Pública de Granja/CE, com a expedição de carta precatória para cumprimento da diligência. E após a citação do réu, o feito tramitou regularmente, tendo ele apresentado resposta à acusação por intermédio de advogado particular, em 30.11.21, sendo a peça analisada em 09.01.22. A audiência de instrução foi designada nos autos, obedecendo-se a disponibilidade de agenda oferecida pelo Sistema Penitenciário do Estado do Ceará para reserva de sala de audiência virtual, considerando a segregação cautelar do réu em outra comarca. Extrai-se, assim, que o presente feito tramitou regularmente, tendo o juízo adotado as diligências cabíveis dentro do menor prazo possível, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo ocorrência de qualquer excesso ou desídia processual a denotar morosidade abusiva no trâmite dos autos. Ainda, cabe destacar que a audiência realizada no dia 19.4.22 só não encerrou a instrução criminal porque não houve manifestação da defesa sobre a possibilidade da participação das testemunhas por ela arroladas na audiência telepresencial por meios próprios, em tempo hábil para o ato designado, ocorrendo apenas o interrogatório do réu, conforme atesta a certidão de ID 1215724490. E essa manifestação da defesa só ocorreu em 20.04.22, após a audiência, com a indicação dos contatos telefônicos necessários. Ou seja, a instrução processual não foi finalizada em razão de oitivas pendentes a cargo da Defesa. Deve-se ter em mente que os prazos processuais não resultam de tabelas baseadas em simples cálculos matemáticos, devendo ser analisado cada caso em concreto. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial”(...) Embora esteja o paciente preso provisoriamente desde 7/10/2021, não identifico a priori excesso de prazo na formação da culpa. A ação penal de origem – salvo melhor juízo – tramita regularmente, inclusive, teve andamento recente com a audiência de instrução (19/4/2022). O STF decidiu no RHC 176373 AgR, 2a Turma, Relator Ministro Edson Fachin: “Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (grifo nosso). Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 3 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador